Tribunal: CARF
Processo: 11330.000133/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000133/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.305 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
SUL AMERICA CIA NACIONAL SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO INDIRETO. PRÊMIO DE
INCENTIVO ATRAVÉS DE CARTÕES.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares, pagas em função
do exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a título de
incentivo ao aumento da produtividade e adquirem caráter estritamente contra
prestativo, por tal razão, integra o salário de contribuição dada sua natureza
remuneratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 296/309, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 286/293, a qual julgou procedente,
o lançamento decorrente de Contribuição Social Previdenciária, acrescido de juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DO LANÇAMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000133/2007-45
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000133/2007-45

Trata-se de crédito tributário previdenciário constituído pelas parcelas relativas à parte
dos segurados empregados, da empresa, as destinadas ao financiamento dos benefícios
em razão da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho —
SAT/RAT e as de Terceiros (Salário—Educação e INCRA), apurado sobre as
remunerações dos seus empregados pagas por meio de cartões denominados "
UNIMAX" e "SIM CLUB", fornecidos pela empresa contratada SIM INCENTIVE
MARKETING S/C LTDA, CNPJ. 03.745.219/0001-08, relativo à competência
02/2006, apurado pela extinta Secretaria da Receita Previdenciária — SRP, sob o n°
DEBCAD 37.087-805-1.
2. O presente lançamento importa no montante de R$ 15.452.36 (quinze mil,
quatrocentos e cinqüenta e dois reais e trinta e seis centavos), consolidado em
25/04/2007.
3. O valor das contribuições devidas foi apurado por meio de aferição indireta (§ 3°,
artigo 33, da Lei n° 8.212/1991), com base no valor dos serviços contido na nota fiscal
n° 020901 emitida pela referida empresa SIM INCENTIVE MARKETING S/C LTDA,
referente a compra de aparelhos de DVD e câmeras digitais, conforme itens 4/6 do
Relatório Fiscal (fls. 23/24).
4. Ainda de acordo com os itens 4 e 6 do Relatório Fiscal, a empresa recusou-se a
apresentar à fiscalização o contrato de prestação de serviços firmado com a empresa
contratada acima citada, e que a relação dos empregados beneficiários dos prêmios por
ela apresentada contendo o nome, a lotação e o valor do aparelho recebido estava
incompleta, deixando de figurar na mesma, alguns beneficiários, o que ensejou a
lavratura do Auto de Infração n° 37.087.807-8 (Código de Fundamentação Legal —
CFL. 35)
5. O procedimento fiscal de que resultou o presente lançamento foi precedido do
Mandado de Procedimento Fiscal - Auditoria Previdenciária — MPF n 09379742F00
(fls. 16), iniciado em 05/03/2007, tendo como prazo final de sua execução o dia
30/04/2007, e sendo emitido Termo de Encerramento da Ação Fiscal — TEAF no dia
26/04/2007 (fls. 21/22).
6. Consta no MPF autorização para verificação do cumprimento das obrigações relativas
às Contribuições Sociais administradas pela SRP, em nome do INSS, e daquelas
relativas a terceiros conveniados.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração (fls. 296/314) e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
9. Em sua impugnação, o contribuinte apresenta, em síntese, os seguintes argumentos:
Da não integração dos prêmios ao salário de contribuição previdenciário
9.1. um dos pressupostos para a caracterização de uma parcela como salário é a
habitualidade, porém, esta não ocorria, pois a premiação dependia, num primeiro
momento, do atingimento de metas que, ainda por cima, não garantia o recebimento do
prêmio, mas tão somente habilitava o empregado a participar de um sorteio no qual
poderia, ou não, ser contemplado;
9.2. a empresa teve lançamento de débito contra si em face de a mesma ter concedido
um aparelho de DVD para alguns empregados e uma câmera digital para outros, sem
que a Auditoria Fiscal relacionasse, indicasse, ou até mesmo mencionasse que os
mesmos empregados recebessem, habitualmente, essas ou outras premiações, não
ocorrendo, na hipótese, o requisito da Lei n° 8.212/91;
9.3. não se pode caracterizar como salário algo que não é realizado nem gerenciado pela
Defendente — que apenas informa as metas e objetivos a serem alcançados — mas sim
pela empresa contratada para tais atividades;
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000133/2007-45

9.4 não é contra-prestação de serviços algo que somente é concedido caso o empregado
atinja determinada meta, podendo, portanto, ficar meses sem receber, mesmo
continuando a laborar, diariamente, para a Defendente;
9.5. não se pode descrever como salário algo cujo recebimento pelo empregado, além de
eventual, não é específico para todas as ocasiões, podendo variar de um ventilador de
teto a um carro;
9.6. não se pode distinguir como salário algo cuja concessão não está o empregador
obrigado mensalmente ou em qualquer outra periodicidade, mesmo que haja prestação
normal de serviços por parte do empregado; 9.7. a concessão levada a efeito pela
Defendente corresponde a efetivo prêmio de incentivo, e este, na forma da
jurisprudência e da doutrina acerca do assunto, não corresponde a salário;
Da Violação à Legislação Previdenciária
9.8. os prêmios pagos pela Defendente não se destinavam a retribuir o trabalho que lhe
fora prestado pelos segurados, nos termos estabelecidos no artigo 22, I, da Lei
8.212/1991, não havendo portanto, previsão legal para a contribuição da empresa sobre
tais parcelas, que têm como característica a eventualidade, conforme o disposto no item
7, alínea "e", do § 90, do artigo 28, desta mesma Lei;
Do excesso da fiscalização
9.9. quanto à Representação Fiscal para Fins Penais, aduz a Defendente que não omitiu
informação de pagamentos realizados, não reteve qualquer parcela não repassada ao
trabalhador, somente deixou de recolher contribuição previdenciária sobre verba que
não entende fato gerador do recolhimento e, se não recolheu, por óbvio, não declarou.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 286):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 28/02/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Nos termos do artigo 28, I da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.528/97, o
salário-de-contribuição da empresa consiste no total das remunerações pagas, devidas
ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados que lhe
prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ (fl. 295), apresentou o
recurso voluntário de fls. 296/309, alegando em síntese: a) não integração dos prêmios ao salário
de contribuição previdenciária; b) legislação previdenciária e c) excesso de fiscalização.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000133/2007-45

O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Mérito
Apesar de questionar em seu recurso alguns tópicos específicos em que a seu ver
causaria nulidade ou mesmo lhe daria razão para o cancelamento do presente autos de infração,
já adianto que suas razões não prosperam e os tópicos mencionados [a) não integração dos
prêmios ao salário de contribuição previdenciária; b) legislação previdenciária e c) excesso de
fiscalização] serão tratados de forma conjunta com o mérito.
Basicamente, a questão em discussão nos presentes autos limita-se à incidência
das Contribuições Previdenciárias sobre os prêmios pagos pela empresa, concedidos mediante
campanhas a fim de incentivar o empregado a lutar por metas da empresa.
Nos termos da legislação, os pagamentos feitos a título de marketing de incentivo
devem fazer parte da base de cálculo das contribuições previdenciárias:
Lei no 8.212/91
"Art.28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;"
(Redação dada pela Lei n°9.528, de 10/12/97).
Já para os trabalhadores contribuintes individuais, o art. 28, III da referida lei,
assim dispõe:
"Art.28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
III – para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o §5°;"
A definição de "prêmios" dada pela RECORRENTE se coaduna com de parcelas
suplementares pagas em razão do exercício de atividades, tendo o empregado alcançado
resultados no exercício da atividade laboral.
Este entendimento já foi objeto de Súmula do Supremo Tribunal Federal em que
reconheceu a natureza salarial dos prêmios:
"Súmula 209 — Salário Prêmio, salário —produção. O salário-produção, como outras
modalidades de salário prêmio, é devido, desde que verificada a condição a que estiver
subordinado, e não pode ser suprimido, unilateralmente, pelo empregador, quando pago
com habitualidade."
Neste sentido, os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares,
pagas em função do exercício de atividades atingindo determinadas condições. Tais valores
adquirem caráter estritamente contra prestativo, ou seja, de um valor pago a mais em função do
alcance de metas e resultados e não há que se falar em caráter indenizatório de despesas que
visariam a ressarcir danos, mas atribuir um incentivo ao empregado.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000133/2007-45

Para que haja a incidência das contribuições deve-se ter em mente o conceito de
remuneração que significa retribuir o trabalho realizado e o pagamento de qualquer valor em
pecúnia ou em utilidade que seja pago a qualquer pessoa natural em decorrência de um trabalho
executado ou de um serviço prestado, ou até mesmo ter ficado à disposição do empregador, sofre
a incidência da contribuição previdenciária.
A remuneração tem um sentido mais amplo e abrange o salário, com todos os seus
componentes e as gorjetas pagas por terceiros. A regra matriz de incidência das contribuições
previdenciárias abrange as remunerações recebidas pelos segurados (individuais ou
empregados).
Em termos de exclusões, a legislação deve ser expressa e o artigo 28 da Lei no
8.212/91 não excepciona e portanto, está sujeita à tributação.
A matéria em discussão não é nova, na medida em que já há precedentes da
Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Egrégio CARF:
Numero do processo: 12448.730831/2013-62
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jun 27 00:00:00 BRT 2017
Data da publicação: Mon Jul 24 00:00:00 BRT 2017
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 "MARKETING MULTINÍVEL". SISTEMÁTICA DE
VENDAS. REMUNERAÇÃO A TÍTULO DE BÔNUS/PRÊMIO. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. Os bônus/prêmios pagos aos distribuidores, pelas vendas e divulgação
dos produtos da empresa por meio da sistemática de ampliação da rede de distribuição
("marketing multinível"), têm natureza remuneratória, caracterizando-se os respectivos
beneficiários como contribuintes individuais.
Numero da decisão: 9202-005.548
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Patrícia da
Silva e João Victor Ribeiro Aldinucci (suplente convocado), que lhe deram provimento.
(assinado digitalmente) Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Presidente em exercício
(assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros Maria Helena Cotta Cardozo, Patrícia da Silva,
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Ana Paula Fernandes, Heitor de Souza Lima
Junior, João Victor Ribeiro Aldinucci (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente em exercício).
Nome do relator: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Também há alguns precedentes desta mesma turma de julgamento, em que foi
relator o Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim:
Numero do processo: 10970.720131/2016-69
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 03 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Mon Aug 20 00:00:00 BRT 2018
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000133/2007-45

Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Ano-calendário: 2012, 2013,
2014 SALÁRIO INDIRETO. PRÊMIO DE INCENTIVO ATRAVÉS DE CARTÕES.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares, pagas em função do
exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a título de incentivo ao
aumento da produtividade. Neste sentido, adquirem caráter estritamente contra
prestativo e integra o salário de contribuição por possuir natureza remuneratória.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO PELAS
FONTES PAGADORAS. A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições sociais dos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço,
mediante desconto na respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado. Para
que a empresa possa se eximir de reter o valor da contribuição sobre a remuneração
paga ao contribuinte individual que lhe preste serviço, é necessário que o profissional
informe previamente que já sofreu o desconto até o limite máximo do salário-de-
contribuição no mês, ou identifique as empresas que efetuarão o desconto até o limite
máximo do salário-de-contribuição. Em qualquer caso, a empresa deve manter
arquivadas, à disposição da RFB cópias dos comprovantes de pagamento ou a
declaração apresentada pelo contribuinte individual, para fins de apresentação ao INSS
ou à RFB, quando solicitado.
Numero da decisão: 2201-004.579
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator, Douglas
Kakazu Kushiyama e Marcelo Milton da Silva Risso, que deram provimento parcial
para afastar a qualificação da penalidade de ofício. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra. (assinado digitalmente) Carlos
Alberto do Amaral Azeredo - Presidente. (assinado digitalmente) Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim - Relator. (assinado digitalmente) Daniel Melo Mendes Bezerra -
Redator Designado Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Douglas
Kakazu Kushiyama, Marcelo Milton da Silva Risso, Dione Jesabel Wasilewski, Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, Daniel Melo Mendes Bezerra e Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim
Nome do relator: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Por outro lado, o conceito de habitualidade exarado na decisão recorrida não
influencia a questão posta nos presentes autos, pois o fato de haver pagamento a segurados ou
mesmo terceiros está sujeito às contribuições previdenciárias nos termos da legislação de
regência e não por causa de habitualidade ou não.
Também não prospera a alegação de nulidade sob a alegação de violação à
legislação previdenciária. Quanto a este ponto, transcrevo trecho da decisão recorrida, com a
qual concordo e me utilizo como razão de decidir:
14. A teor do já exposto, foram discriminados de forma clara e precisa os fatos
geradores, as contribuições devidas e os períodos a que se referem, conforme o disposto
no artigo 37 da Lei 8.212/1991. O período do crédito e o critério adotado pela
fiscalização na sua apuração foi devidamente explicado nos itens 2 e 4/6
do relatório Fiscal (fls. 23/24); os fatos geradores encontram-se
demonstrado no "RL — Relatório de Lançamentos" (fls. 08) e as
contribuições foram devidamente discriminadas, por rubrica, no "DAD
— Discriminativo Analítico de Débito" (fls.04).
14.1. Ademais, a defendente pôde exercer regularmente o seu direito
constitucional à ampla defesa e ao contraditório, previstos no artigo 5°,
inciso LV, da Constituição Federal, inexistindo qualquer cerceamento a
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.305 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000133/2007-45

este direito. Assim, em momento algum houve violação da legislação
previdenciária.
Sendo assim, não há o que prover quanto ao mérito do recurso.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital